Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença individual de ação coletiva, determinou a realização de perícia contábil para a liquidação do débito. Em razões, o Banco do Brasil, executado, suscita incompetência da Justiça Estadual, alegando que a União e o BaCen deveriam integrar o polo passivo da demanda, e, no mérito, aponta excesso de execução. Requer a suspensão da ação originária e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. O presente recurso não merece ser conhecido. A questão relativa à competência da justiça estadual para processar e julgar a demanda da origem já foi objeto do AI 0728779-54.2020.8.07.0000, interposto pelo exequente, de modo que a sua discussão nesta sede implicaria ofensa à coisa julgada. Quanto ao alegado excesso de execução, carece à parte interesse de agir. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: No que toca aos juros moratórios, esses são devidos desde a citação feita na ação de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora. Nesse sentido: [...] (Acórdão 1320228, 07384319520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerido argumenta que a parte autora beneficiou-se da devolução prevista pela Lei Federal n. 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%. Além de terem sido cobertos os prejuízos financeiros com a utilização do PROAGRO. Ante o reconhecimento de erro na aplicação de índices de correção, foi publicada a Lei no 8.088/90 que determinou que a correção fosse consentânea com o real efeito inflacionário da época. Confira-se: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Assim, é de se apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito nos moldes da norma. Além disso, caso a parte requerente tenha sido exonerada da obrigação de pagar com a utilização programas de apoio ao produtor rural, é de se decotar os valores que eventualmente tenham sido cobertos pelo seguro. Segundo sustenta o requerido, a parte requerente teria sido assistida pelo PROAGRO, que teria garantido o pagamento parcial ou total dos financiamentos em razão de ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças. Os valores eventualmente descontados do débito, mediante aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90, ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão de utilização do PROAGRO devem ser considerados nos cálculos do valor devido. Não há ofensa à coisa julgada. É certo que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou – art. 509, § 9o, CPC. Busca-se com a liquidação a determinação do valor da condenação ou o valor devido em razão da obrigação constituída, aferindo-se sua extensão. Contudo, não há rediscussão da questão posta em julgamento na fase de conhecimento com a apuração do valor devido. Na liquidação do julgado é inafastável a apreciação de alegação de satisfação total ou parcial do crédito ou de desoneração da obrigação. Como visto, a liquidação visa a apurar o valor devido. Todavia, há casos em que ao final da liquidação verifica-se a parcial satisfação do crédito ou mesmo o cumprimento integral da obrigação constituída no título judicial, o que é denominado como “liquidação zero”. Não há negativa de existência do direito ao crédito, tal qual constituído pela sentença, o que afasta alegação de ofensa à coisa julgada, mas apuração por meio de cálculos da satisfação parcial ou total da obrigação. Nesse sentido: [...] Haverá enriquecimento ilícito da parte caso venha a receber valores em duplicidade ou seja beneficiada com restituição de valor que não pagou em virtude de cobertura securitária. É necessário o auxílio de perito contábil para o fim de se apurar o valor devido, observadas as determinações acima. Nomeio o perito contador Marcelo Mousinho Quaresma, com dados na Secretaria, cujos honorários serão suportados pelo Requerido. Ficam as partes intimadas a apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, no prazo comum de 15 dias úteis. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, no prazo comum de 5 dias úteis. Fixo prazo de 20 dias para a elaboração do Laudo Pericial. Ficam as partes intimadas. Nota-se que o MM. Juiz, na r. decisão agravada, determinou a realização de perícia contábil, a fim de apurar o valor devido, observando-se as determinações relacionadas à impugnação apresentada pelo Banco do Brasil. Sendo assim, a decisão definitiva sobre o alegado excesso de execução advirá somente com a apresentação do laudo pericial. Ademais, os honorários relativos à fase de cumprimento não foram ainda fixados, de modo que não há se falar em inadequação do seu valor. Portanto, o presente presente agravo não preenche os requisitos de admissibilidade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator